Tribunal: TJDFT
Processo: 0734383-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. PLEITOS DE LIMITAÇÃO EM 30% E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA SATISFATORIAMENTE ATENDIDA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. INDEFERIMENTO INDEVIDO. SENTENÇA ANULADA.
I. Não pode subsistir o indeferimento da petição inicial que contempla satisfatoriamente os requisitos formais e substanciais exigidos no artigo 319 do Código de Processo Civil para a sua admissibilidade.
II. Recurso provido.